Tribunal: TJDFT
Processo: 0715770-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. ADEQUAÇÃO AO REGIME SEMIABERTO FIXADO PARA CUMPRIMENTO INICIAL DA PENA. JUÍZO DE EXECUÇÕES PENAIS. ORDEM DENEGADA.

1. Mantém-se o decreto de prisão preventiva dirigido a salvaguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, quando o cotejo das circunstâncias do caso concreto aponta para a gravidade da conduta imputada ao paciente, quando já cumpria pena por imputação diversa, em regime de prisão domiciliar, além de ter permanecido preso durante a instrução do processo.

2. Não há incompatibilidade entre a prisão cautelar e o regime semiaberto fixado em sentença para cumprimento inicial da pena, cabendo ao Juízo de Execuções Penais fazer os ajustes necessários.

3. Ordem denegada.